Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelos autores com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi contraditória e omissa. Afirmam que no caso dos autos não há que se falar em incompetência do juizado, tendo em vista que não foi demonstrado no feito que os embargantes queriam o valor do curso.

2. Recurso tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Quanto ao tema apontado pelos embargantes, cumpre ressaltar que resta consignado no pedido inicial (ID 31618063 - Pág. 4): “d.1) Condenar a empresa requerida manter a bolsa de estudo de 100% (cem por cento) das partes autoras, até o final da graduação;”, ou seja, é certo que o proveito econômico pretendido pela parte é o restabelecimento integral da bolsa de estudos pela totalidade de sua graduação, o que ultrapassa a alçada do Juizado de 40 salários mínimos.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.